Tribunal: TJDFT
Processo: 0753360-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0753360-36.2020.8.07.0000 Agravante(s) BANCO DO BRASIL S.A. Agravado(s) JOSÉ ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS e SUPERMERCADO BICUDO LTDA. - ME Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 79110508 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pelo agravante em desfavor de José Alexandre Conceição Santos e Supermercado Bicudo Ltda.-ME, processo n. 0731858-09.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido formulado pelo exequente para realização de pesquisas no sistema CNIB - Centro Nacional de Indisponibilidade de Bens para localizar patrimônio dos devedores passível de penhora. Consignou a magistrada, na decisão agravada, que na fase de cumprimento de sentença, os atos constritivos sobre bens decorrem de arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos. Entendeu que a decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório do resultado final, o que não se coaduna com a finalidade própria à fase de execução do julgado, de excussão de bens para quitação de débito. Prosseguiu afirmando não haver fundamento legal para decretar a indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, por se tratar de medida prevista especificamente para outras hipóteses, todas em caráter cautelar, a exemplo: em demanda para responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, § 2o, da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Falências); em ação de improbidade administrativa, quanto aos bens do investigado (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992); em intervenção de instituições financeiras, quanto aos bens dos administradores de (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974); em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial, quanto aos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998). Por tais motivos, foi indeferida a consulta ao sistema CNIB e determinado o retorno do processo ao arquivo provisório. Inconformado com a decisão, o Banco do Brasil S.A. interpôs o presente agravo de instrumento (Id 22394904). Em razões recursais (Id 22394904, p. 5-14), sustenta ser o sistema CNIB meio colocado à disposição dos credores, em cooperação com o Judiciário, para localização de ativos e penhora com vistas a assegurar a satisfação do crédito excutido e a efetividade do processo de execução. Fala se tratar de ferramenta com que se pretende evitar a insegurança jurídica decorrente da frustração de execuções com prejuízo para a economia do país. Menciona que pelo entendimento jurisprudencial atual e majoritário, em conformidade com o termo de acordo de cooperação técnica firmado pelo Poder Judiciário, em vista do Provimento sob n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, tais pesquisas são legítimas e de suma importância para a efetividade do processo. Alega destinar-se o sistema CNIB, assim como o SisbaJud, InfoJud e RenaJud, a adequar o processo à realidade do sistema de informatização célere, assim aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais eficaz para localização dos bens dos agravados. Leciona que, em meio aos atos executórios, é de ser dada preferência aos sistemas à disposição imediata do Juízo para pesquisa de bens, o que não exclui a possibilidade de utilizar outras ferramentas para tanto, como o sistema CNIB. Fala de sua eficiência para localização de bens imóveis em todo o território nacional, visto que, contrariamente ao sistema EriDF, possui abrangência nacional. Assinala que o indeferimento do pedido afronta direitos constitucionais, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, bem como contraria o princípio da cooperação, da razoabilidade e eficiência, previstos nos arts. 6o e 8o, do CPC. Pontua novidades trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015 a fim de dar efetividade ao processo, notadamente o art. 4o, que dispõe terem as partes o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, aí incluída a atividade satisfativa. Prossegue, afirmando não haver impeditivos legais ao uso de tal sistema, independentemente dele possuir finalidade precípua não referente a processos de execução. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada, bem como para que seja deferida a inclusão do nome dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para rastreamento de todos os bens em território nacional que, atingidos pela indisponibilidade, poderão ser penhorados para satisfação do crédito. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso. Preparo recolhido (Id 22398412, p. 1). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, tenho por não evidenciados tais requisitos. Neste ponto, advirto, por oportuno, que, embora o agravante se refira a pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, a rigor, da interpretação do pedido, o que se verifica é a pretensão de antecipação da tutela recursal, abordagem que dirigirá a análise adiante desenvolvida. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença ajuizada pelo ora agravante, indeferiu o pedido para realização de pesquisas no sistema CNIB - Centro Nacional de Indisponibilidade de bens. Da apreciação dos autos de referência (n. 0731858-09.2018.8.07.0001), verifica-se que o ora agravante, Banco do Brasil S.A., ajuizou cumprimento de sentença em face de José Alexandre Conceição Santos e Supermercado Bicudo Ltda.-ME, ora agravados, lastreada em sentença proferida na ação de cobrança n. 2014.01.1.002829-4 que julgou procedente a demanda para condenar os executados ao pagamento solidário de R$ 48.569,46 (quarenta e oito mil quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos), em 13/7/2017 (Id 22398413, p.2). Afere-se, ainda, que os executados não foram localizados para efetivação da citação e, por tal razão, foram citados por edital (Id 36403794, p.1). A Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de curadora de ausentes, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução (Id 37424352 do processo de origem), sendo a mesma rejeitada por meio da decisão de Id 39378747 do processo de origem. Em seguida, atendendo a pedido do exequente, o Juízo de origem determinou a realização de pesquisas de bens dos executados pelos sistemas disponíveis ao Juízo, quais sejam, BacenJud (atual SisbaJud), RenaJud, EriDF e InfoJud (Id 41548344 do processo de origem). Somente a pesquisa RenaJud restou frutífera quanto à localização de bens em nome dos executados, mas o bem penhorado, por ser de valor inferior à dívida, levou o exequente, após insistir na renovação da pesquisa SisbaJud, a requerer a realização de consultas ao sistema CNIB – Centro Nacional de Indisponibilidade de bens, em razão do insucesso na realização de pesquisas anteriores (Id 79060856 do processo de origem). Esse pleito foi indeferido pelo Juízo de origem, e a decisão, atacada por meio do presente agravo de instrumento. O agravante requer a reforma da decisão para que seja deferida a pesquisa ao sistema CNIB, sob o argumento, em suma, de que é ferramenta hábil à localização de bens dos executados. Defende que os princípios da cooperação, da efetividade e da economia processual impõem a realização de pesquisas pelo Juízo onde se processa a execução. Sem razão o agravante. Inicialmente, sobreleva lembrar que a indicação de bens suscetíveis de penhora é incumbência do exequente (art. 798, II, “c”, do CPC[2]), a quem cumpre realizar as diligências necessárias para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido. Localizados pelo exequente, efetiva ou potencialmente, bens suscetíveis de penhora, haverá de ser provocado o Juízo para que iniciados sejam os atos de constrição destinados à quitação da dívida exequenda. Esse o percurso normal do processo executivo. Foge à lógica da sistemática processual que o magistrado, além de presidir o procedimento executivo, se substitua à parte exequente para, em seu lugar, assumir o ônus de realizar o necessário à localização de bens da parte executada com o intento de satisfazer a dívida não quitada. Ora, é exigência do bom desempenho da relação processual que todos os sujeitos do processo atendam ao dever de cooperação para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC). De tal sorte, não tem cabimento pretender que o juiz se faça mero ajudante de ordens da parte. Note-se que, para a hipótese dos autos, o pedido formulado pela instituição financeira credora, para realização de pesquisa na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB em busca de bens dos devedores que sirvam à satisfação do crédito reclamado em ação executiva, olvida o fato de que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB[3], instituída pelo Provimento n. 39 da Corregedoria Nacional de Justiça, de 25/7/2014, tem como finalidade a recepção e divulgação “aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastradas” (art. 2o do citado Provimento). Trata-se de sistema com mecanismo de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis a terceiros. Visa, portanto, a conferir segurança jurídica às decisões que determinam a indisponibilidade de bens, tal como a hipótese prevista no art. 185-A do Código Tributário Nacional[4]. Nesse contexto, não tem cabimento o pretendido uso da mencionada plataforma como barato e cômodo mecanismo de localização de bens passíveis de penhora em ações executivas privadas. Sobre o tema, tem decidido esta e. Primeira Turma Cível que a CNIB não fora “vocacionada originalmente a ser manejada como forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis no ambiente de execução originária de negócio privado, tornando inviável que o instrumental seja utilizado com esse escopo se não exauridos os meios disponíveis e aplicáveis diretamente no ambiente dos executórios” (Acórdão 1212899, 07124483120198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). No mesmo sentido, são os precedentes abaixo, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS DO CREDOR. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INVIABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO (...) 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento da Corregedoria n. 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor. 3. A falta de indício da existência de bens passíveis de penhora ou de alteração na situação fático-financeira do devedor afasta o pedido de consulta e/ou expedição de ofício à CNIB. Ademais, em que pese os esforços empregados no intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, fato é que esse sistema pode ser acessado pela parte credora, via internet, com o pagamento dos respectivos encargos, não tendo sido demonstrada qualquer dificuldade concreta de acesso à plataforma a justificar a interferência judicial pretendida. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1232537, 07214996620198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA NO CNIB. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB tem por finalidade integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não funcionando como meio de busca de patrimônio expropriável. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1229424, 07126423120198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE IMÓVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESCABIMENTO. I. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para "recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados", não comporta utilização para pesquisa de imóveis para fins de penhora. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1223497, 07141917620198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vê-se, portanto, que a decisão agravada, ao asseverar a impossibilidade de uso do sistema CNIB - Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens como ferramenta de busca de bens do devedor para quitação da dívida exequenda, se mostra coerente e plenamente alinhada à compreensão adotada neste Tribunal de Justiça. Registre-se, ainda, que o Provimento n. 39 da Corregedoria Nacional de Justiça[5] indica a possibilidade de acesso ao referido sistema por qualquer interessado, motivo pelo qual pode fazê-lo a agravante por esforço próprio, sem necessidade de intervenção judicial, especialmente porque nada indicou a constituir eventual obstáculo no cumprimento do ônus que lhe cabe de, querendo, às suas expensas, realizar a pesquisa que entenda necessária na aludida plataforma. Verifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a inexistência dos requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência vindicada. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva de todas as partes agravadas, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, indefiro a postulada antecipação de tutela, pretensão recursal liminar que efetivamente espera alcançar o agravante, conquanto tenho postulado a concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de janeiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: (...) II - indicar: (...) c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. [3] Art. 1°. Fica instituída a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB que funcionará no Portal publicado sob o domínio http:// www.indisponibilidade.org.br, desenvolvido, mantido e operado pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), com a cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), e funcionará sob o acompanhamento e a fiscalização da Corregedoria Nacional da Justiça, das Corregedorias Gerais da Justiça e das Corregedorias Permanentes, nos âmbitos de suas respectivas competências. [4] Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. [5] Art. 5o. Os usuários da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB são definidos nas seguintes categorias: (...) l) usuário. Art. 12. A requisição de informações e certidões registrais, quando rogadas por entes ou órgãos públicos, estarão isentas de custas e emolumentos, conforme as hipóteses contempladas em lei.